Tribunal: CARF
Processo: 10880.954973/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954973/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/09/2002
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. NÃO INCIDÊNCIA
REVOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O art.77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, que previa a não incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo
realizadas entre controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi
revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e
de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer, no ano-calendário de 2002, a não
incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos auferidos nas operações de
mútuo realizadas entre controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, e determinar o
retorno dos autos à DRJ para a continuidade da análise do direito creditório, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-61.745,
de 26 de novembro de 2013, por meio do qual se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 168/172).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954973/2008-11
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.302 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954973/2008-11

O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp)
no
33417.13842.210906.1.7.04-3460
(retificadora
da
DComp
no
27006.27327.310804.1.3.04-6219), por meio da qual a Recorrente compensou suposto direito
creditório relativo a pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), realizado em 30 de dezembro de 2002, com débitos de sua responsabilidade (fls.
7/11).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido estaria integralmente alocado a débito por ela confessado (fl. 2).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/22) em que
alega que o crédito informado na DComp decorreria de recolhimento de IRRF incidente sobre o
pagamento, em 30 de setembro de 2002, de juros relacionados a operação de mútuo “entre
empresas interligadas, quando essa operação era isenta do IRRF”, conforme art. 77, inciso II,
da Lei no 8.981, de 1995. Sustentou que, apenas em 1o de janeiro de 2004, a Lei no 10.833, de
2003, revogou a não incidência em comento, tendo as disposições da Instrução Normativa SRF
no 7, de 1999, contrariado a expressa previsão do benefício.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a não incidência invocada
pela Recorrente somente esteve vigente até 31 de dezembro de 1998, em decorrência da edição
do art. 5o da Lei o 9.779, de 1999 (ali grafada como Lei no 9.799/99) corroborado pelo teor do art.
1o, §2o, da Instrução Normativa SRF no 7, de 1999.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2002
INCIDÊNCIA DE IRRF NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO. CONTROLADAS E
COLIGADAS.
No ano calendário de 2002 há incidência de IRRF nas operações de mútuo entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo econômico.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 176/194, no qual se
defende, em síntese, o que já abordado na Manifestação de Inconformidade. Apenas, sustenta-se
expressamente a proibição do uso da analogia ou de interpretação extensiva para fins e
revogação de isenções tributárias; a impossibilidade de haver duas revogações (tácita e expressa)
da mesma isenção tributária; e a ilegalidade do art. 1o,§2o, da Instrução Normativa SRF no 7, de
1999.
É o Relatório.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.302 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954973/2008-11

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 13 de dezembro de 2013 (fl. 174), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 2 de janeiro
de 2014, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 47.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NÃO INCIDÊNCIA CONCERNENTE ÀS OPERAÇÕES DE MÚTUO
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS
Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada se relacionaria à não incidência prevista no art. 77, inciso II, da Lei no
8.981, de 1995:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos:
(...)
II - nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil;
A controvérsia diz respeito ao fato de que, segundo a tese que fundamenta a
decisão recorrida, o art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, teria revogado tacitamente a não incidência
prevista no dispositivo acima transcrito, submetendo os rendimentos relacionados às operações
de mútuo realizadas entre as referidas pessoas jurídicas à tributação incidente sobre as demais
aplicações ou operações financeiras de renda fixa ou variável. In verbis:
Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações
de swap e outras, nos mercados de derivativos.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.302 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954973/2008-11

Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, com redação dada
pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Tal fato teria sido explicitado por meio da Instrução Normativa SRF no 7, de
1999:
Art. 1o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura, hedge, realizadas por meio de operações de
swap e outras, nos mercados de derivativos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos rendimentos de operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física.
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto ocorre inclusive
quando a operação for realizada entre empresas:
a) controladoras e controladas;
b) coligadas;
c) interligadas.
A discussão em questão, que outrora ensejou decisões conflitantes, encontra-se
superada, tanto no âmbito deste Conselho, quanto na esfera judicial tornando desnecessário
maior esforço argumentativo.
Prevaleceu a tese defendida pela Recorrente, no sentido de que não houve
revogação tácita da não incidência em questão com a edição do art. 5o da Lei no 9.779, de 1999,
mas apenas, expressamente, com a edição da Lei no 10.833, de 2003, em cujo art. 94, inciso III,
lê-se:
Art. 94. Ficam revogados:
(...)
III – o inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
Neste sentido, decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2002,2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS
Não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária, quando estão
em confronto julgados exarados à luz de arcabouços normativos diversos, regulando
incidências diferentes, sendo que a lei que orientou o acórdão recorrido sequer era
vigente quando dos fatos geradores dos paradigmas.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art.77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.302 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954973/2008-11

controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei
no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei
no 10.833, de 2003. (Acórdão no 9202-005.144, de 24 de janeiro de 2017, Relatora
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)
Já no âmbito da Primeira Seção do CARF, que, recentemente, passou a julgar os
processos relativos ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), as decisões se alinham ao
referido entendimento, conforme se observa nos Acordãos no 1201-003.999, de 15 de setembro
de 2020, Relator Alexandre Evaristo Pinto; e 1401-004.069, de 11 de dezembro de 2019, Relator
Nelso Kichel.
Tal posição reflete ainda o entendimento consolidado no âmbito da 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência opostos no
Recurso Especial no 1.050.430/DF, e ratificado no Acórdão exarado nos Embargos de
Divergência em Agravo no 1.394.556/ES:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. RENDIMENTOS DE
MÚTUO
REALIZADOS
ENTRE
SOCIEDADES
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ART. 77, II DA LEI
8.981/95. ISENÇÃO QUE SUBSISTIU ATÉ O ADVENTO DA LEI 10.833/03.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
SÚMULA
168/STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
1. Recentemente, esta 1a Seção, por ocasião do julgamento do EREsp.1.050.430/DF,
realizado em 13.03.2013, de relatoria do ilustre Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
firmou o entendimento de que o art. 77, II da Lei 8.981/95 não foi revogado pelo art. 5o
da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, III da Lei
10.833/03.Assim, é de rigor a aplicação da Súmula 168/STJ, segundo a qual, não cabem
Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado.
2. Embargos de Divergência rejeitados
(Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Brasília/DF, Data do julgamento 26 de
junho de 2013, DJe 05/08/2013)
Esclarecida, portanto, a questão de direito cabe analisar as circunstâncias do caso
concreto, de modo a averiguar a existência do direito creditório invocado. Ou seja, analisar se o
pagamento invocado se refere, efetivamente, a IRRF incidente sobre rendimentos relacionados a
operação de mútuo entre pessoas interligadas.
Ocorre que o referido exame não foi realizado pela instância a quo, que se limitou
a apontar o óbice jurídico ao reconhecimento do pagamento indevido. Efetuá-lo, neste instante,
portanto, representaria supressão indevida de instância, com prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente, que não teria o seu direito creditório analisado nas duas instâncias do contencioso
administrativo.
A solução passa, deste modo, por devolver os autos para que, afastado o óbice
jurídico, haja o prosseguimento da análise do crédito invocado, à luz das provas apresentadas
pela Recorrente.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.302 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954973/2008-11

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer, no ano-calendário de 2002, a não incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas, e determinar o retorno dos autos à instância julgadora de primeira
instância para prosseguimento da análise do direito creditório compensado na Declaração de
Compensação tratada nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital